Tribunal: CARF
Processo: 10820.720364/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.720364/2011-71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
SÔNIA MARIA FEITOSA SOBREIRA ROMANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
ALÍQUOTA
DE
11%
E
BASE
DE
CÁLCULO
REDUZIDA.
DESCABIMENTO.
O contribuinte individual que prestar serviço, durante o mês, a uma ou mais
empresas ou pessoas físicas, ou exercer atividade por conta própria, deve
recolher a contribuição previdenciária sobre os rendimentos auferidos,
respeitado o limite máximo do salário-de-contribuição.
É incabível a aplicação do disposto no art. 21, § 2o, da Lei 8212/91, na hipótese
de inexistência de formalização da opção, pelo contribuinte individual, da
exclusão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sendo
incabível, ainda, atribuir efeitos retroativos à opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720364/2011-71
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.030 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720364/2011-71

Entende-se por salário-de-contribuição, para o contribuinte individual, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria,
durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o §5o do art. 28 da Lei no
8.212, de 1991.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. ALÍQUOTA.
A alíquota de contribuição do segurado contribuinte individual é de 20% (vinte por
cento) sobre o respectivo salário de contribuição.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração - AI Debcad no 37.313.538-6 lavrado em nome de Sônia
Maria Feitosa Sobreira Romano, para exigência de contribuições previdenciárias, no
valor de R$ 36.430,81 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e um
centavos), consolidado em 27 de abril de 2011, relativo ao período de abril de 2006 a
dezembro de 2009.
No Relatório Fiscal, a autoridade lançadora informa que através de consultas
realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do Brasil – RFB foram
constatadas divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo a título de
rendimentos auferidos pela prestação de serviços a pessoas físicas na Declaração
Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF, com os valores
considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das contribuições
previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS.
Registra que o sujeito passivo foi intimado a apresentar documentos e informações com
o objetivo de se proceder a análise quanto a sua situação relacionada com os
recolhimentos das contribuições previdenciárias visto que a mesma pela atividade que
exerce é segurada/contribuinte obrigatória da Previdência Social, conforme dispõe
o artigo 12, inciso V, letras “g” e “h”, da Lei no 8.212, de 1991, e que os
esclarecimentos apresentados confirmaram as informações contidas nos sistemas
mencionados. Assim, foram lançadas as contribuições previdenciárias relativas ao
período de 04/2006 a 12/2009, para custeio dos benefícios previdenciários previstos na
Lei no 8.212/91, visto que possui a qualidade de contribuinte individual
pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre os
rendimentos auferidos de pessoas físicas, nos termos do que dispõe o artigo 30, inciso
II, da Lei no 8.212/91.
Esclarece que no quadro demonstrativo anexo ao Relatório Fiscal encontram-se
indicados mês a mês, os valores declarados pela contribuinte em DIRPF, os valores
existentes no CNIS em seu nome, a título de base de cálculo das contribuições
previdenciárias recolhidas, e as diferenças apuradas a recolher, detalhando o que
consta em cada coluna.
Observa que, quando existentes, foram levados em consideração os valores
declarados em GFIP em nome da contribuinte no CNIS, decorrentes da prestação
de serviços a pessoas jurídicas (PJ), na condição de segurado empregado e/ou
contribuinte individual, para fins de apuração do limite máximo do salário-de-
contribuição mensal, nos termos do parágrafo 5o do artigo 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Na seqüência informa os dispositivos legais que não foram observados pela autuada e
cita os relatórios anexos ao Auto de Infração que integram o presente processo.
Cientificada da autuação em 03 de maio de 2011 (AR de fl. 34), a autuada apresentou
impugnação tempestiva em 01 de junho de 2011 por meio do arrazoado de fls. 37 a 39,
instruída com os documentos de fls. 40 a 161, cujos argumentos, após relato dos fatos,
estão a seguir sintetizados:
Irresignada com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os fundamentos de sua impugnação, a saber:
- é facultado ao sujeito passivo optar pelo plano simplificado de recolhimento, enquanto
contribuinte individual, categoria em que ela se enquadra;
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.030 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720364/2011-71

- a opção acarreta a renúncia à aposentadoria por tempo de contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Contribuinte individual
O recurso voluntário deve ser desprovido.
A recorrente exerce atividade remunerada como contribuinte individual, devendo,
pois, arcar com as contribuições incidentes sobre a totalidade dos valores pagos por pessoas
físicas, dentro do mês, em decorrência dos serviços prestados, observado o limite máximo do
salário-de-contribuição. Há previsão expressa no art. 28, III, da Lei 8212/91, sobre a incidência
das contribuições sobre a totalidade da remuneração auferida. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Conforme art. 21 da citada lei, o salário-de-contribuição consiste exatamente na
base de cálculo sobre a qual incide a alíquota de 20% das contribuições:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição. (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
E, veja-se, as contribuições devidas pelos contribuintes individuais são
obrigatórias, o que se extrai dos dispositivos legais acima, bem como dos arts. 11, parágrafo
único, c, e 12, V, da lei supra mencionada.
Quanto à alíquota de 11% e à base de cálculo de cálculo reduzida, o art. 21, § 2o,
da Lei 8212/91, com redação da Lei Complementar 123/06, vigente à época dos fatos geradores,
previa que o contribuinte deveria fazer, primeiramente, a opção pela exclusão do direito ao
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição:
Art. 21. [...].
§ 2o É de 11% (onze por cento) sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal
do salário-de-contribuição a alíquota de contribuição do segurado contribuinte
individual que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou
equiparado, e do segurado facultativo que optarem pela exclusão do direito ao benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição. (Incluído pela Lei Complementar no 123,
de 2006).
Nos termos do artigo 199-A do Decreto 3048/99, é de 11% a alíquota de
contribuição incidente sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.030 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10820.720364/2011-71

contribuição, a partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão do benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição.
Art. 199-A. A partir da competência em que o segurado fizer a opção pela exclusão
do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, é de onze por cento,
sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, a
alíquota de contribuição: (Incluído pelo Decreto n o 6.042, de 12 de fevereiro de 2007)
(Vide inciso I do art. 5 o do Decreto n o 6.042, de 2007)
I - do segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de
trabalho com empresa ou equiparado;
(...)
Isto é, é incabível atribuir efeitos retroativos à opção, de modo que o recurso deve
ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 191
DF CARF MF
Original